Tribunal: TJES
Processo: 5005967-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AFONSO DANIEL FERNANDES VAZ

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000853-31.2024.8.08.0014. A defesa requereu o relaxamento da prisão por ausência de fundamentação concreta ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com destaque à análise da gravidade concreta da conduta imputada e à suficiência ou não das medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, admitida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (f
umus commissi delicti
), aliados ao risco concreto decorrente da liberdade do agente (
periculum libertatis
), além das hipóteses do art. 313 do CPP.

4. O
fumus commissi delicti
está demonstrado por documentos oficiais constantes dos autos, como auto de apreensão, boletim de ocorrência e relatório de investigação, que apontam para a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

5. O
periculum libertatis
está caracterizado pela gravidade concreta da conduta: o paciente foi surpreendido com significativa variedade e quantidade de entorpecentes (20 pinos de cocaína, 3 unidades de haxixe, 19 buchas de maconha e 20 comprimidos de ecstasy), além de tentativa de ocultação da substância no momento da abordagem, o que indica risco à ordem pública.

6. O crime imputado tem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

7. A decisão que manteve a prisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, diante da inadequação destas frente à periculosidade do agente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a custódia preventiva quando presentes os pressupostos legais e a gravidade do delito está suficientemente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. A apreensão de quantidade e variedade relevante de entorpecentes justifica a custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando a segregação mostra-se proporcional e adequada diante da periculosidade do agente e da insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005967-68.2025.8.08.0000

PACIENTE: AFONSO DANIEL FERNANDES VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AFONSO DANIEL FERNANDES VAZ
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da
1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
, que, nos autos da ação penal nº 0000853-31.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente.

Liminarmente, as impetrantes requerem o relaxamento da prisão preventiva, em razão da fundamentação genérica pautada na gravidade abstrata do delito. Subsidiariamente, pleiteiam pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar fora
rejeitado
ao ID 13263574.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas ao ID 13538267.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 13920757, pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente.

Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na decisão datada de 02.12.2024, que converteu o flagrante delito em prisão preventiva (ID 55764016 do processo referência), o Juízo da Audiência de Custódia fundamentou o
periculum libertatis
na
gravidade
em concreto
d
a conduta
, evidenciada pelo expressivo contingente de entorpecentes apreendidos, o que indica
risco à ordem pública
.

Consta da denúncia o seguinte:

[...]

No dia 30 de novembro de 2024, por volta das 22h45min, na Rodovia Gether Lopes de Farias, próxima ao estabelecimento “Casarão”, Bairro Quinze de Outubro, nesta comarca, o denunciado AFONSO DANIEL FERNANDES VAZ trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 20 (vinte) pinos de cocaína, 03 (três) unidades de haxixe, 19 (dezenove) buchas de maconha e 20 (vinte) comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e local acima mencionados, durante patrulhamento, policiais militares, ao se aproximarem do estabelecimento conhecido como “Casarão”, visualizaram o denunciado sentado do lado de fora. Ao perceber a aproximação da guarnição, Afonso demonstrou nervosismo, colocou a mão no bolso e tentou pegar algo.

De imediato, foi dado voz de abordagem ao denunciado e realizado busca pessoal, ocasião em que foi encontrado no mesmo bolso uma pequena bolsa com 20 (vinte) pinos de cocaína 03 (três) unidades de haxixe, 19 (dezenove) buchas de maconha, 20 (vinte) comprimidos de ecstasy e um aparelho celular.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 12/13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14), Boletim Unificado nº 56440703 (fls. 16/20), Relatório de Investigação (fls. 35/40), todos do id 55992004, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado AFONSO DANIEL FERNANDES VAZ incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, após, que seja recebida a presente denúncia com a citação do acusado, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.

[...]

A prisão preventiva foi mantida em decisão de 26.03.2025, nos seguintes termos (ID 65357828 dos autos originários):

[...]

Em relação ao fumus comissi delicti, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria, demostrados no bojo do IP 006/2025.

Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, está delineado pela gravidade dos fatos concretos atribuídos a ela. Neste viés, destaco que durante patrulhamento, policiais militares, ao se aproximarem do estabelecimento conhecido como “Casarão”, visualizaram o denunciado sentado do lado de fora. Ao perceber a aproximação da guarnição, Afonso demonstrou nervosismo, colocou a mão no bolso e tentou pegar algo. De imediato, foi dado voz de abordagem ao denunciado e realizado busca pessoal, ocasião em que foi encontrado no mesmo bolso uma pequena bolsa com 20 (vinte) pinos de cocaína 03 (três) unidades de haxixe, 19 (dezenove) buchas de maconha, 20 (vinte) comprimidos de ecstasy e um aparelho celular.

Presente, ainda, o requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado na inicial possui previsão abstrata de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Assim, analisando as circunstâncias do caso, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de AFONSO DANIEL FERNANDES VAZ, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

[...]

Em alinhamento, segue o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei

Dessa forma, na hipótese vertente, a
gravidade concreta do delito
é substanciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, consistindo em 20 (vinte) pinos de cocaína, 03 (três) unidades de haxixe, 19 (dezenove) buchas de maconha, 20 (vinte) comprimidos de ecstasy e um aparelho celular, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a prática de tráfico de drogas.

Em relação ao
fumus commissi delicti
,
os indícios mínimos de

materialidade

e
autoria

delitiva foram
demonstrados a partir

(i)
do
Auto de Apreensão (fls. 12/13),
(ii)
do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14),
e
(iii)
do
Boletim Unificado nº 56440703 (fls. 16/20), Relatório de Investigação (fls. 35/40),
todos constantes

dos autos originários.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se respaldada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.